Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737680-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LATICINIOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FISCAL AGROPECUÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover, pois o recurso teve o seguimento negado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator